Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741408-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FAUSTO BENINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGAL DE DESCONTO EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a adequação dos descontos em folha de pagamento das parcelas de empréstimos consignados ao limite legal de 40% da remuneração líquida do agravado, conforme Lei no 10.820/2003, sob pena de multa diária por descumprimento. O agravante sustenta que os descontos estão de acordo com os termos contratuais, que não há fato imprevisível para justificar a modificação das condições pactuadas, e que a multa fixada é desproporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a adequação dos descontos ao limite legal; e (ii) se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada ao cumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A Lei no 10.820/2003, em seu art. 1o, § 1o, estabelece o limite máximo de 40% da remuneração líquida do contratante para descontos relativos a empréstimos consignados, sendo 35% destinados a empréstimos e financiamentos e 5% exclusivamente para despesas de cartão de crédito consignado. 5. A soma das parcelas dos empréstimos consignados supera o limite de 40% da remuneração líquida do agravado, conforme documentos constantes dos autos, evidenciando a probabilidade do direito do autor à redução dos descontos para o patamar legal. 6. A multa cominatória fixada tem caráter coercitivo e acessório, sendo compatível com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação de fazer, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira com significativa capacidade econômica. 7. O prazo e o valor da multa foram fixados de forma razoável, de modo a não configurarem penalidade excessiva, mas sim instrumento eficaz para assegurar a efetividade da decisão. 8. As alegações do agravante quanto à validade do contrato e à ausência de fato imprevisível para revisão das cláusulas contratuais não afastam, em análise perfunctória, a necessidade de adequação dos descontos ao limite legal, sem prejuízo de exame mais aprofundado no curso da instrução processual. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 412, 413 e 884, todos do Código Civil, buscando a minoração das astreintes. Afirma que “Permitir a cobrança de astreintes em valor desproporcional em relação ao conteúdo econômico da demanda desvirtua totalmente a sua função, eis que, tratando-se de instrumento destinado a forçar o devedor a cumprir a obrigação, não pode servir para fins compensatórios, indenizatórios, nem permitir o enriquecimento sem causa do credor, sob pena de afrontar o art. 884 do Código Civil”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 412, 413 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, acerca da multa em debate, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028